Tribunal: TCU
Processo: 005.165/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor, originalmente, de Luís Mendes Ferreira como então prefeito de Coroatá  MA (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Termo de Compromisso PAC-2 n.o 2311/2011 firmado com o aludido município sob o valor original de R$ 509.883,39 em recursos federais para a construção de uma quadra escolar poliesportiva, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 27/12/2011 a 19/6/2013, com a sucessiva prorrogação até 30/6/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor, originariamente, de Luís Mendes Ferreira, como então prefeito de Coroatá - MA (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Termo de Compromisso PAC-2 n.o 2311/2011 firmado com o aludido município sob o valor original de R$ 509.883,39 para a construção da respectiva quadra escolar poliesportiva, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 27/12/2011 a 19/6/2013, com a sucessiva prorrogação até 30/6/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Luís Mendes Ferreira, além da TERC Terraplenagem e Construções Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Luís Mendes Ferreira, além da TERC Terraplenagem e Construções Ltda., nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 5/7/2012 73.489,97 - 14/9/2012 30.100,00 - 15/5/2013 137,34 já restituído 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Luís Mendes Ferreira, além da TERC Terraplenagem e Construções Ltda., sob o valor individual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.